Tribunal: TJDFT
Processo: 0712222-69.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de pedido de desistência do recurso, formulado por KELITON DOS SANTOS SILVA E RAPHAEL MARTINS DE OLIVEIRA (ID 20327951). Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinta a presente apelação. Intime-se. Brasília-DF, 13 de outubro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46